Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013846-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO TAVARES DA SILVA - CPF: 467.236.179-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013846-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM REGIME HOME CARE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PARECER DO NATJUS. CLASSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO COMO ELETIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA E RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RESPEITO AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS E À ISONOMIA NO ACESSO AO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão do juízo de origem que havia concedido tutela de urgência para determinar a disponibilização de tratamento domiciliar em regime de
home care
a paciente idoso, portador de múltiplas comorbidades, dentre elas epilepsia com crises convulsivas recorrentes, sequelas de acidente vascular cerebral, disfagia grave e sinais de demência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar ao ente público a disponibilização imediata de internação domiciliar em regime
home care
, especialmente diante da classificação técnica do tratamento como eletivo e da ausência de elementos médicos e periciais suficientes que demonstrem situação de urgência ou emergência.

III. Razões de decidir

3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) consignou que o paciente não preenche, no momento, critérios clínicos suficientes para elegibilidade imediata à internação domiciliar, destacando a necessidade de apresentação de relatório médico atualizado e circunstanciado, documentação fotográfica do ambiente domiciliar e realização de perícia médica
in loco
por profissional imparcial.

4.

A análise técnica classificou o tratamento pleiteado como eletivo, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência, circunstância que afasta a concessão da tutela antecipada sem a adequada instrução probatória.

5.

A judicialização de demandas de saúde exige prudência judicial, a fim de preservar os critérios técnicos de regulação do sistema público e assegurar a observância do princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde que aguardam atendimento segundo critérios médicos e administrativos previamente estabelecidos.

6.

Inexistindo fato novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção, por se encontrar em consonância com a orientação jurisprudencial e com os enunciados do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar em regime
home care
pelo poder público exige demonstração inequívoca de urgência ou emergência médica, amparada em documentação clínica atualizada e avaliação técnica idônea.

2.

A ausência de critérios técnicos para elegibilidade imediata ao
home care
, bem como a classificação do tratamento como eletivo pelo NatJus, impede a concessão da medida antecipatória, sob pena de violação ao princípio da isonomia no acesso aos serviços públicos de saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o; 196; 197.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados n. 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013846-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Adão Tavares da Silva
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória pretendendo o tratamento de atendimento domiciliar via
home care
.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que a decisão de origem se revelou em dissonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, consoante id. 318988869.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 330065396, o Agravante alega que “
a r. decisão merece reparos, eis que não é preciso muito esforço para constatar o sofrimento imposto ao agravado por suas atuais condições de saúde, portador de diversas comorbidades, como epilepsia com crises convulsivas recorrentes, sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), disfagia grave, sialorreia, além de lesão por pressão em região dorsal e sinais de demência
”.

Prossegue aduzindo que “
o presente feito versa sobre a saúde de um IDOSO de 85 anos de idade a qual pugna por um tratamento devidamente prescrito por um ESPECIALISTA, restando claro da documentação acostada que, caso o agravado não obtenha a pretensão do tratamento específico de forma célere, sua saúde pode ser gravemente prejudicada
”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos pelo Colegiado.

Contrarrazões apenas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo o desprovimento do recurso, no id. 334669385.

Foi certificado o decurso do Município de Arenápolis prazo para o apresentar contrarrazões (id. 347261354).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013846-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatada, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Adão Tavares da Silva
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória pretendendo o tratamento de atendimento domiciliar via
home care
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] No caso, consta no parecer do NatJus retrocitado, que o Agravado

não apresenta, no momento, critérios suficientes para elegibilidade imediata à internação domiciliar em modalidade
home care
, ressaltando a necessidade de documentação fotográfica do ambiente domiciliar, de relatório médico atualizado e circunstanciado, e da realização de perícia médica
in loco
por profissional imparcial e sem vínculo com prestadores de serviços privados de home care
,
bem ainda, que o pleito não pode ser classificado como não urgente ou emergente, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995.

Nesse contexto, foi deferida a tutela de urgência pleiteada, no juízo de origem, e entendo que a decisão recorrida não deve subsistir, pois, revela-se em dissonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, veja:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade
os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade
, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento. [Destaquei]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela parte Agravante, no entanto, nesse contexto de fase de instrução processual do processo de origem, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo usuário do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento efetivamente classificado emergente ou urgente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia, razão pela qual a decisão interlocutória recorrida deve subsistir.

[...]

Evidencia-se que, não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela provisória, isso porque, conforme ressaltado na decisão, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus como
sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Ademais, foi verificado que o caso não apresentava, no momento da prolação da decisão, critérios suficientes para elegibilidade imediata à internação domiciliar em modalidade
home care
, porquanto ausentes documentação fotográfica do ambiente domiciliar, relatório médico atualizado e circunstanciado, e realização de perícia médica
in loco
por profissional imparcial e sem vínculo com prestadores de serviços privados de
home care
, sem os quais não se pode conceder a tutela pretendida.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026